Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704630-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO ATLETICA BANCODO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Crédito Tributário no 0700608-33.2020.8.07.0018, movido em seu desfavor pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, que deferiu a tutela antecipada de urgência. Em suas razões recursais, o ente distrital agravante sustenta que a tese jurídica padeceria de plausibilidade uma vez que diante das notas fiscais eletrônicas apresentadas seria devida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL pela configuração de operação interestadual, código 6102 referente a operações de saídas para outros estados. Afirma que a agravada teria utilizado alíquota interestadual na emissão das notas fiscais caracterizando a operação com destino a outra unidade federativa e não operação interna de São Paulo. Esclarece que existiria a circulação do bem em que na operação de um lado existiria um remetente (estabelecido em outra UF) e de outro um destinatário (estabelecido/residente no DF) que suportaria o ônus econômico da operação. Tece considerações quanto à legalidade da cobrança nos termos da EC 87/15, inciso VII e Lei no 1.254/96. Destaca que para nascimento da obrigação tributária necessária a mudança da titularidade, circulação jurídica, independente da circulação física do bem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a legalidade da conduta levada a efeito pela Administração Tributária na apuração dos tributos discutidos. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 55803407 dos autos na origem): Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 54865075. Retifique-se o pólo passivo para fazer constar DISTRITO FEDERAL e o valor da causa em R$ 46.521,89. 2. Trata-se de ação DECLARATÓRIA NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL DE SÃO PAULO - AABB/SP em desfavor da FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Alega o requerente que há ilegalidade na exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (“DIFAL”), pelo Fisco do Distrito Federal (DF), pela ausência de fato gerador, pela inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas, pela ofensa ao princípio da reserva legal e pela ofensa ao princípio da não cumulatividade. Postula concessão de tutela antecipada de urgência para que a autora seja autorizada a não efetuar o pagamento da DIFAL (diferencial de alíquotas do ICMS de SÃO PAULO/DISTRITO FEDERAL) e outras medidas de caráter cautelar. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Na situação descrita dos autos, constata-se, a partir da narrativa contida na exordial e dos documentos trazidos pela autora, que está presente a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se ao alegado direito da autora a elidir a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Esclarece o requerente que o BANCO DO BRASIL S/A promove um evento denominado JENAF – JORNADA ESPORTIVA NACIONAL DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, evento que é realizado cada ano em um Estado federado da República Federativa do Brasil, tendo sido realizado em 2019 na capital do Estado de São Paulo, no período de 17/10 até o dia 20/10. Esclarece, ainda, que se trata de um evento nacional, com funcionários do BB de todos os cantos do país, abrangendo pessoas de todos os Estados-membros. Sustenta que os esportistas não teriam o custo com alimentação, pois a AABB/SP iria fornecer com os seus próprios funcionários a alimentação para esse evento e depois o BANCO DO BRASIL iria pagar a AABB pelos custos das refeições. Ocorre que, para tanto, as notas fiscais emitidas pela AABB/SP foram para o BB que fica localizado em Brasília, porém, nenhum serviço ou produto foi adquirido ou prestado no Distrito Federal. Daí o equívoco do Fisco Distrital em cobrar o DIFAL, posto que inexiste circulação de mercadora entre as unidades da Federação. Assim, em uma análise perfunctória e superficial, típica deste momento processual, constata-se que inexiste fato gerador para cobrança do DIFAL. Portanto, presentes os requisitos para a tutela liminar. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao réu que se abstenha de exigir o recolhimento da referida exação do diferencial de alíquota de ICMS, até que seja concluído o julgamento desta ação, ficando o requerido impedido, exclusivamente em razão dos valores do DIFAL de: (i) apreender mercadorias remetidas pelo requerente a consumidores finais situados no Distrito Federal (“barreira fiscal”); (ii) lavrar auto de infração para exigir os valores objeto da demanda; (iii) inscrever os valores na conta-corrente da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; (iv) inscrever a impetrante no CADIN; (v) inscrever os valores na Dívida Ativa do Estado; (vi) exigir os valores por meio de execução fiscal; (vii) negar a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal à impetrante ou certidão positiva com efeitos de negativa; (viii) cancelar inscrições estaduais da requerente; e (ix) revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais da requerente. 3. CITE-SE para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. (destaquei) Por outro lado, o ente distrital agravante sustenta que diante das notas fiscais eletrônicas apresentadas seria devida a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – “DIFAL” pela configuração de operação interestadual, código 6102 referente a operações de saídas para outros estados. Afirma que a agravada teria utilizado alíquota interestadual na emissão das notas fiscais caracterizando a operação com destino a outra unidade federativa e não operação interna de São Paulo. Esclarece, ainda, que existiria a circulação do bem em que na operação de um lado existiria um remetente (estabelecido em outra UF) e de outro um destinatário (estabelecido/residente no DF) que suportaria o ônus econômico da operação. Tece considerações quanto à legalidade da cobrança nos termos da EC 87/15, inciso VII e Lei no 1.254/96. Destaca que para nascimento da obrigação tributária necessária a mudança da titularidade, circulação jurídica, independente da circulação física do bem. Com razão. No caso em análise discute-se a legalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – “DIFAL”. O objetivo do DIFAL/ICMS, instituído por meio da Emenda Constitucional no 87/2015, é diminuir as diferenças de alíquotas do ICMS entre os Estados, evitando a malfada “guerra fiscal”. A cobrança garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais, não se tratando de novo fato gerador para o mesmo tributo. Vejamos: A decisão agravada corresponde à análise da impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante. Em relação a esse mecanismo de defesa, o Código de Processo Civil traz a seguinte disposição: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) (destaquei) Pelo disposto no texto constitucional, nota-se que com a redação implementada pela EC 87/2015, independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do imposto, adota-se a alíquota interestadual e cabe ao ente federado em que localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo pagamento será do destinatário, se contribuinte, ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS. Na esfera federativa do Distrito Federal, o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços está disciplinado na Lei no 1.254/1996 nos seguintes termos: Art. 20. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. § 1o O disposto no caput aplica-se também na hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços de forma presencial. § 2o O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo remetente, quando o destinatário não é contribuinte do imposto. § 3o O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada. § 4o O disposto no caput aplica-se também a operações e prestações destinadas a não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal cujo remetente ou prestador seja optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006. § 5o O adicional de que trata o art. 18, § 5o, é considerado, nos casos nele previstos, para o cálculo do imposto a que se refere este artigo. § 6o Para fins de cálculo do imposto de que trata o caput, na prestação de serviço de transporte, é utilizada como alíquota interna a prevista no art. 18, II, c. (destaquei) No caso em análise, verifica-se que as notas fiscais apresentadas (ID 54700946) caracterizam a operação com a natureza de “venda” estabelecendo o emitente como a Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB-SP, cujo endereço está situado em São Paulo, ora agravada, ao passo que como destinatário/remetente consta o Banco do Brasil AS – direção geral – com endereço situado em Brasília/DF. Em que pese o argumento de que o fato gerador do tributo não estaria configurado para que legítima a cobrança pela inexistência de circulação de mercadorias tendo em vista que as refeições custeadas teriam sido produzidas e utilizadas no evento realizado em São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.125.133/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a circulação de mercadorias exigível para cobrança de ICMS refere-se a uma circulação jurídica prescindindo de circulação física. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155.Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10a ed., Ed. Malheiros, p.36/37) (...) (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010) (destaquei) Dessa forma, levando em consideração o estabelecido nas notas fiscais das operações de venda de refeições entre a associação agravada, com sede em São Paulo, para o Banco do Brasil, que possui sede em Brasília demonstra-se correta a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS pela circulação jurídica configurada. Nesse sentido já se manifestou o tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/09. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO VERIFICADO. EMENDA CONSTITUCIONAL N°. 87/2015. ART. 20 DA LEI DISTRITAL N. 1.254/96 COM ALTERAÇÕES CONFERIDAS PELA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. ICMS DIFAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. DEVIDA. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. VERIFICADA. CIRCULAÇÃO FÍSICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/2015, os incisos VII e VIII do § 2° do art. 155 da Constituição Federal, passaram a dispor que "VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto". 3. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é disciplinado pela Lei Distrital n°. 1.254/1996, cujo art. 20 sofreu alteração após a edição da Lei Distrital n°. 5.546/2015, em atendimento ao o novo regramento introduzido pela EC n°. 87/2015. 4. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS DIFAL), incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico, não necessitando, para tanto, a circulação física da mercadoria, bastando, apenas, a circulação jurídica para que a haja a incidência de ICMS DIFAL. 5. Não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade ao ato administrativo atacado, escorreita a r. sentença que denegou a segurança pretendida pelo impetrante. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1154936, 07000420920188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - ICMS - OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA PRESENCIAIS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA - CONSUMIDOR FINAL DOMICILIADO NO DF - DIFERENCIA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL - EC 87/15 - LEI 5.546/15 - EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - RECURSO DESPROVIDO. 1. As empresas não sediadas no DF submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS previsto no artigo 20 da Lei 1.254/96, na redação atribuída pela Lei 5.546/15, editado em conformidade com as previsões constantes da EC 87/15, o qual incide sobre operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido, presencialmente, na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 2. A Emenda Constitucional 87/15, ao incluir o inciso VII no parágrafo 2o do artigo 155 da Constituição da República, não limitou a possibilidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e interestadual do ICMS às operações não presenciais. 3. Ausente vício de inconstitucionalidade, vigora a previsão constate do artigo 20 da Lei 1.254/96, expressa ao preconizar que o tributo será exigido "na hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços de forma presencial" e "no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada" (incisos 1o e 3o). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1048007, 00312965820168070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DF. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. EXIGIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. 2. Na linha da doutrina e jurisprudência, circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Assim, é irrelevante que haja remessa física do bem adquirido a outra unidade federada. Ademais, a Emenda Constitucional n. 87/2015, ao incluir o inc. VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, não limitou a incidência do diferencial do ICMS às operações não presenciais. 3. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei distrital n. 1.254/1996 (alterada pela Lei distrital n. 5.546/2015), ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1084204, 07080773820178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no PJe: 28/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o deferimento do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 3 de março de 2020 19:34:52. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador